Tribunal: STF
Processo: RE 1311848
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 4, fls. 17-18):
    “APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EPTC. SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCABIMENTO. RE 599.628/DF. TEMA 253. PRECEDENTES DESTA CORTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO EXTIRPADO. JUROS A CONTAR DO INADIMPLEMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS. 
    1. Diante da nova sistemática processual, na forma do §3º, do art. 1.012 do CPC, o pedido de efeito suspensivo deve ser dirigido ao Tribunal e, caso já distribuída a apelação, ao Relator. Assim sendo, o pedido de agregação de efeito suspensivo deve ser formulado em petição própria, situação que não ocorreu no caso em tela. 
    2. As prerrogativas da Fazenda Pública não são extensíveis à Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. – EPTC -, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade anônima, que não se submete à sistemática de pagamento de eventuais condenações judiciais por meio de precatórios. 
    3. Verifica-se excesso de execução em relação ao valor constante na Nota Fiscal 6354. Com efeito, a fiscal do contrato, após receber o documento, solicitou o cancelamento da despesa em razão de erros de medição (fl. 225). Em sequência, a EPTC elaborou novo documento, a fim de adequar os dados distorcidos aos serviços efetivamente prestados pela contratada, tendo encaminhado e-mail à SINASC. Esta, no entanto, não apresentou nova nota fiscal, nem buscou demonstrar que os serviços erroneamente incluídos na primeira medição haviam sido efetivamente prestados. 
    4. Considerando a presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos, a qual importa presunção de veracidade e de conformidade ao direito, bem como a ausência de prova em contrário, merece prosperar a alegação da EPTC. 
    5. Existindo obrigação positiva e líquida, os juros de mora são devidos a contar da data do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 397, do CC. Na hipótese, trata-se de obrigação positiva e líquida, uma vez que previsto o valor devido em cada uma das notas fiscais emitidas (nº 4080, 4516, 5519 e 6354). Ainda, verifica-se a existência de termo de pagamento para cada uma das faturas, conforme disposto no contrato administrativo. Por essa razão, os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento de cada fatura. 
    6. Quanto à verba honorária, determino que o percentual de honorários incida sobre o proveito econômico obtido, ou seja, para o procurador da embargante deverá ser considerado o valor excluído da execução e para o procurador da embargada deverá ser considerado o valor executado mantido. Quanto ao percentual, será arbitrado quando da liquidação do débito. 
    PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 4, Vol. 5), foram rejeitados (fl. 86, Vol. 5).
    No apelo extremo (Vol. 6, fl. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta a existência de repercussão geral da matéria e alega que o julgado ofendeu o art. 100, da Constituição e a tese fixado no Tema 253/STF, pois:
    (a) tratando-se a EPTC de uma sociedade anônima fechada, com capital 100% público, criada somente com o intuito de prestar serviço público essencial de gerenciamento de trânsito e transporte de Porto Alegre, a ela deve ser aplicada o mesmo regime de precatórios da Fazenda Pública;
    (b) no julgamento do RE 599.628, “[...] foi definido que o benefício de pagamento através de precatório/RPV só não é extensível às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas” (Vol. 6, fl. 11);
    (c) “em inúmeros julgamentos, o Supremo Tribunal Federal (STF) já se posicionou favorável à equiparação de algumas vantagens concedidas à Administração Pública Direta para Empresas Públicas que, mesmo sendo de natureza privada, prestam serviços públicos” (Vol. 6, fl. 15);
    (d) “[...] a finalidade da EPTC é a prestação de serviço público essencial ao Município de Porto Alegre, qual seja, o destino de operacionalizar, organizar e fiscalizar o trânsito (CTB) e o transporte da Capital (art. 30, V, CF c/c legislação municipal)” (Vol. 6, fl. 17);
    (e) “[...] apesar de ser uma empresa de direito privado, todos os bens da recorrente pertencem ao próprio Município de Porto Alegre”, razão pela qual “se pode afirmar que a EPTC se equipara, para todos os fins, às entidades pertencentes à chamada Fazenda Pública, nos exatos termos das decisões proferidas pelo STF em situações análogas” (Vol. 6, fl. 24); e
    (f) “[...] essa Corte já se pronunciou sobre a impenhorabilidade dos bens públicos pertencentes a Empresa Pública prestadoras de serviço público em caráter de monopólio, de modo que não podem ser objeto de penhora os bens, rendas e repasses especificamente vinculados à prestação do serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado” (Vol. 6, fl. 28).
    A recorrente informa, ainda, que houve atualização do estatuto da empresa, ressaltando que, doravante, há vedação expressa de divisão de lucros, “garantindo ainda que o capital da empresa será, sempre, 100% público (fl. 12, Vol. 6).
    Considerando o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 253 (RE 599.628-RG), a Vice-Presidência do TJRS remeteu os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (fl. 163, Vol. 6). 
    Todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado nos seguintes termos a seguir ementado (fl. 54, Vol. 4):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EPTC. SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DESCONFORMIDADE ENTRE O ENTENDIMENTO ADOTADO E AQUELE FIRMADO NO RE 599.628/DF, TEMA 253/STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. Considerando que a alteração do estatuto social da Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. – EPTC – ocorreu tão somente em 21/10/2019, deve ser mantida a decisão que determinou a não submissão da empresa à sistemática dos precatórios. Isso porque, à época em que vencida a dívida objeto de execução, o estatuto social da EPTC previa, de forma expressa, a possibilidade de distribuição de lucros aos seus acionistas. Dessa forma, não restam preenchidos os requisitos fixados no julgamento do RE 599.628/DF para gozar dos privilégios atribuídos à Fazenda Pública. DECISÃO MANTIDA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DANDO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (fl. 172, Vol. 6).
    É o relatório. Decido.
    No caso, o Tribunal de origem decidiu que “as prerrogativas da Fazenda Pública não são extensíveis à Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. – EPTC -, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade anônima, que não se submete à sistemática de pagamento de eventuais condenações judiciais por meio de precatórios” (Vol. 4, fl. 17). 
    Ocorre, porém, que essa premissa é equivocada, pois a ora recorrente é empresa prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.
    O Plenário desta CORTE, no julgamento do Recurso Extraordinário 599.628-RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Tema 253 da repercussão geral, DJe de 17/10/2011), com repercussão geral reconhecida, assentou que “os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.” Segue ementa do referido julgado: 
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 17.10.2011).”
    Seguindo a mesma linha, no julgamento da ADPF 387/PI, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que “é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”. 
    Eis a ementa do julgado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017 – grifo nosso)
    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a Empresa Pública de Transporte e Circulação - EPTC: RE 1.237.302, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 20/7/2020; RE 1.248.820, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/3/2020; ARE 972.760, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2016; RCL 32.217, de minha relatoria, DJe de 30/10/2018; RCL 35.191, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 2/12/2019; e Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8//11/2019.
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar a submissão da condenação judicial da parte recorrente ao regime constitucional dos precatórios.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente